Tribunal: TCU
Processo: 044.242/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8876/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. João Bosco Félix Bittencourt, prefeito municipal de Teixeira de Freitas/BA na gestão 2013-2016, e do Sr. Temóteo Alves de Brito, prefeito municipal de Teixeira de Freitas/BA na gestão 2017-2020, em razão da inexecução total do objeto pactuado no Termo de Compromisso 6.120/2013, que contemplou a construção de uma creche pré-escola, localizada à Rua da Bandeira, Bairro São Lourenço, Teixeira de Freitas/BA. Considerando que o exame da ocorrência que ensejou a instauração da presente tomada de contas especial evidenciou que o valor do débito referente a cada responsável é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE; Considerando que não foram identificados outros processos em tramitação no Tribunal nos quais constem débitos imputáveis aos responsáveis; Considerando, ainda, que o processo encontra-se pendente de citação válida no âmbito deste Tribunal; Considerando que, cabe o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 34-36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos de R$ 97.887,96 (valor original de 31/12/2016), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. João Bosco Bittencourt, e de R$ 60.036,35 (valor original de 7/12/2020), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Temóteo Alves de Brito, para que lhes possa ser dada quitação; b) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012, e aos responsáveis; e c) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da necessidade de informar, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 044.242/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Bosco Felix Bittencourt (XXX.746.196-XX); Temóteo Alves de Brito (XXX.290.775-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Teixeira de Freitas - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.